Tribunal: TJES
Processo: 5000326-46.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000326-46.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA MARCIA JANUARIO MANSUR
RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Sandra Marcia Januario Mansur em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ajuizada em face de LG Electronics do Brasil LTDA e B2W Companhia Digital.

Em apertada síntese, alega a autora, ora recorrente, que adquiriu aparelho celular junto às requeridas, ora recorridas, modelo K10PRO, no importe de R$ 832,22 (oitocentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos). Ocorre que o celular apresentou vício oculto nos primeiros 05 (cinco) meses de uso, motivo pelo qual o encaminhou para a assistência técnica que, por sua vez, informou que o dano ocorreu por condições anormais de utilização do produto e que estaria fora da cobertura, motivo pelo qual requer ser indenizada pelos danos materiais e morais suportados.

O juízo a quo julgou extinto o processo sem resolução do mérito por entender que o caso necessita de perícia técnica para a devida solução, motivo pelo qual não é de competência dos juizados especiais.

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da procedência dos pedidos contidos na exordial, tendo em vista a demonstração do vício e dos danos suportados pela consumidora.

Pois bem.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que para a elucidação do presente caso dos autos é necessária a produção de prova pericial complexa, o que é incompatível com este Juízo. Acrescento, ainda, que o laudo registrado sob ID nº 511006 apresentado pela recorrida demonstra a existência de vício externo que pode ter ocasionado o problema descrito pela consumidora, de forma que apenas após perícia especializada será possível criar um nexo causal entre o dano descrito pela recorrida e o vício apontado pela recorrente.

Desse modo, insurge a necessidade de se reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para dirimir o presente conflito com base no art. 3º caput da Lei 9.099/95, eis que não se trata de causa de menor complexidade, no art. 337, §5º do CPC, e de acordo com o entendimento consolidado no Enunciado nº 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Ademais, trazemos a baila o entendimento da Jurisprudência Pátria:

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS. ORIGEM. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
1. Sustenta o recorrente que seu televisor e computador foram danificados em razão dos decoders da Net (aparelho transmissor/receptor de canais, instalado pela recorrida para captação de canais de TV por assinatura, via cabo HDMI), também danificados, após fortes chuvas e queda de raios. Procurada, a recorrida procedeu à troca dos seus equipamentos (decoders), todavia a TV não voltou a funcionar e, logo após, o autor verificou que seu computador também não estava funcionando. Diante disso, buscou o ressarcimento, junto à recorrida, dos reparos que efetuou nos equipamentos, sem êxito, razão porque pretende indenização, por dano material e moral. A sentença julgou improcedente o pedido, sob a fundamentação da não comprovação de ato ilícito praticado pela ré, tampouco do nexo causal entre este e o dano sofrido pelo autor. 2. De fato, ante as fortes chuvas e raios noticiados na inicial, que resultaram nos danos nos decoders da ré/recorrida, faz-se necessária a realização de prova pericial para se aferir se a queima do televisor e computador, ligados por cabos ao roteador da NET, fora ocasionado pelos aparelhos decoders, como afirmado pelo autor/recorrente; ou se teve origem na instabilidade da rede elétrica, com oscilação no fornecimento de energia, diante de intempérie (forte chuva com raios), mesma causa dos danos nos aparelhos decoders da Ré. Incompetência dos Juizados Escpeciais. Necessidade de realização de perícia. 3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO. Sentença anulada. Processo extinto, sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95, ante a complexidade da causa. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. 4. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95. (TJ-DF 07197754720178070016 DF 0719775-47.2017.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 28/09/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

.........................................................................................................................

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RÉS QUE SUSTENTAM QUE O PRODUTO NÃO POSSUI QUALQUER VÍCIO. AUTOR AFIRMA QUE O APARELHO NÃO FUNCIONA NORMALMENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA.
1. Narra a parte autora que em abril de 2017 adquiriu no site da primeira ré um aparelho de telefone celular de fabricação da segunda requerida. Sustenta que após alguns meses de uso, o aparelho começou a apresentar diversos problemas, razão pela qual encaminhou o produto à assistência técnica. Aduz que o aparelho retornou com etiqueta informando que houve a substituição de componente elétrico, mas que, todavia, o bem continua apresentando os mesmos problemas. Pugna pela condenação das rés na restituição do valor pago pelo aparelho celular, bem como por indenização por danos morais. 2. Sentença que julgou extinta a ação, ante a complexidade da causa. 3. A Lei nº 9.099/95, ao dispor acerca dos juizados especiais cíveis, estabeleceu normas de competência nos arts. 3º e 4º que delimitam a utilização da via processual em razão da matéria, do valor e do lugar. No aspecto material, o jec se presta a tratar de demandas de menor complexidade aferidas em vista do objeto da prova e não, propriamente, pelo direito material debatido (Enunciado nº 54 do fonaje). 4. O recorrente afirma que o aparelho, mesmo depois de ser encaminhado à assistência técnica, continua apresentado os problemas. Do lado revés, a fabricante do produto, por meio de sua assistência técnica, analisou o aparelho e sustenta que o bem está em condições de uso, não apresentando os vícios alegados pelo consumidor. 5. Diante desse contexto,, a prova exigida para solucionar a presente controvérsia é a perícia técnica, sendo a sua produção incabível no procedimento dos juizados especiais. 6. Precedente desta turma recursal: Recurso cível nº 71007597560, terceira turma recursal cível, turmas recursais, relator: Cleber Augusto tonial, julgado em 26/04/2018. 7. Sentença de extinção prolatada na origem que deve ser mantida, a teor do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Recurso improvido. (TJRS; RCv 0031787-27.2018.8.21.9000; Candelária; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Fábio Vieira Heerdt; Julg. 25/10/2018; DJERS 31/10/2018)

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do crédito, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.